Tribunal: STF
Processo: HC 214542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTUPRO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO PELA DEMORA NO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES CRIMINAIS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.